Tribunal: TJSP
Processo: 1028287-86.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alienação de imóvel aos embargantes após o ajuizamento da ação, mas antes da constrição do bem – Ausência de averbação da penhora no ofício imobiliário – Inoperância da presunção prevista no art. 844 do CPC - Má-fé dos adquirentes não comprovada – Súmula no 375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Procedência decretada em segundo grau – Sucumbência invertida –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alienação de imóvel aos embargantes após o ajuizamento da ação, mas antes da constrição do bem – Ausência de averbação da penhora no ofício imobiliário – Inoperância da presunção prevista no art. 844 do CPC - Má-fé dos adquirentes não comprovada – Súmula no 375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Procedência decretada em segundo grau – Sucumbência invertida – Recurso provido.